Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012877-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), RUITER DA SILVA - CPF: 502.314.991-91 (AGRAVANTE), DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.351.581-22 (AGRAVADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA – ALEGADA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PRÁTICA DE AGIOTAGEM – PROPRIEDADE DO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se há fortes indícios de prática de agiotagem, em especial pela ocorrência de transferências bancárias ocorridas, bem como pela desproporcionalidade entre o valor do contrato de compra e venda e o valor do imóvel, tem-se a dúvida razoável a respeito da situação fática acerca da propriedade do autor/agravado, fazendo-se necessário aguardar a instrução probatória, muito mais ainda para averiguar eventual simulação de contrato de compra e venda de imóvel utilizada como meio de encobrir a prática de agiotagem, o que também depende de instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUTIER DA SILVA
contra a decisão na
Ação de Imissão na Posse nº 1028327-77.2022.8.11.0003
ajuizada por
DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
, que concedeu liminarmente a imissão da posse ao agravado.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que houve uma simulação de contrato de compra e venda de imóvel, utilizando-o como meio de encobrir a prática de agiotagem, prática esta repelida pelo ordenamento jurídico.

Aduz que a parte autora emprestou dinheiro mediante cobrança de juros exorbitantes e o contrato de compra e venda do imóvel residencial utilizado para a transferência do imóvel tinha por finalidade garantir a dívida contraída pelo autor.

Relata que o agravante, em razão de dificuldades financeiras, procurou o agravado em meados de 07/2020, o qual lhe concedeu um empréstimo de R$ 35.000,00 (trinta e um cinco mil reais) com juros moratórios de 7% ao mês e para o empréstimo, a parte autora impôs a alienação de sua casa pela quantia de R$ 38.520,00 (trinta e oito mil e quinhentos e vinte reais) por meio de simulação de contrato de compromisso de compra e venda para não figurar a cobrança de juros acima do legalmente permitido (7% ao mês).

Afirma que o valor do contrato utilizado como garantia, no montante de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos e vinte reais) contrasta significativamente com o valor da venda do imóvel, estimado em R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

Expõe que essa discrepância evidencia que a operação realizada entre as partes não corresponde a uma transação de compra e venda legítima, mas sim a um artifício utilizado para encobrir a verdadeira natureza da operação, a prática de agiotagem.

Narra que a parte requerida junta aos autos declaração de uma ex-funcionária do autor que atesta ter recebido os pagamentos dos devedores e repassado ao autor como forma de maquiar a operação.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão provisória da ordem de imissão do autor na posse do bem e pede a concessão da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a imissão na posse.

A liminar foi deferida no ID nº 172219688.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 172930581.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 174957673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
propôs a
Ação de Imissão na Posse nº 1028327-77.2022.8.11.0003
em face de
RUTIER DA SILVA
, aduzindo em síntese que em 18/11/2020 através de contrato de compra e venda, adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), localizado na Av. Irmã Orvalina F. de Carvalho, lote nº 05, Jardim Brasília, matrícula 116927, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sustentou que restou ajustado entre as partes que o requerido poderia habitar no imóvel até março/2022 e entregar o imóvel todo reformado e que venceu o prazo de desocupação, mas o requerido ainda permanece no imóvel.

Com essas considerações, pugnou pela concessão da medida liminar de urgência de desocupação do imóvel.

Ao analisar o feito, a d. juíza singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini deferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão recorre o requerido.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados ao presente instrumento, há fortes indícios de prática de agiotagem, em especial pela ocorrência de transferências bancárias ocorridas no ID nº 170792156 – Pág. 19/104, bem como pela desproporcionalidade entre o valor do contrato de compra e venda (R$ 38.520,00) e o valor do imóvel (R$ 315.000,00), conforme laudo de avaliação acostado no ID nº 170792156 – Pág. 5. Vejamos:

Ainda, da declaração da ex-funcionária da empresa INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA de propriedade do autor, ora agravado, possível constatar que ocorreu uma transação financeira entre as partes (ID nº 170792156 – Pág. 6). Confira:

Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência desta Câmara tem reiterado o entendimento da indispensabilidade da realização de instrução processual, a permitir uma análise provisória mais acurada.

Assim, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática a respeito da propriedade do autor/agravado, mormente porque o autor/agravado trouxe comprovante de pagamento no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), apesar de constar no contrato o valor do imóvel R$ 38.520,00 (trinta e oito mil quinhentos e vinte reais), faz-se necessário aguardar a instrução probatória, muito mais ainda para averiguar eventual simulação de contrato de compra e venda de imóvel utilizada como meio de encobrir a prática de agiotagem, o que também depende de instrução processual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSE CONTROVERTIDA – MEMORIAL DESCRITIVO DA AGRAVANTE QUE COMPREENDE ÁREA MAIOR E QUE ABRANGERIA O PRÓPRIO IMÓVEL DISCUTIDO NA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Depreende-se dos autos, que embora a decisão agravada tenha se amparado em prova documental, que indicava o autor como proprietário dos lotes, o mesmo não se pode dizer quanto à posse, ainda mais em detrimento da agravante.

III - Observa-se que a questão atinente à propriedade discutida na lide demanda melhores esclarecimentos, razão pela qual, deve-se prestigiar a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de evitar medida prematura que imponha a mudança da posse de forma açodada.

(N.U 1005527-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023) destaquei

Por fim, não há se falar em condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023